Tribunal: TJMT
Processo: 1002512-87.2020.8.11.0055
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002512-87.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELENICE NASCIMENTO PEDROSO - CPF: 049.972.031-81 (APELANTE), OSCAR BERWANGER BOHRER - CPF: 011.934.340-17 (ADVOGADO), GARENA AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA. - CNPJ: 33.267.823/0001-37 (APELADO), ISABELLA ROSSATO PANDINI - CPF: 445.683.598-21 (ADVOGADO), RAFAEL DOS SANTOS GALERA SCHLICKMANN - CPF: 305.873.048-98 (ADVOGADO), LUIS FELIPE BAPTISTA LUZ - CPF: 134.194.508-18 (ADVOGADO), HEBERT APARECIDO JORGETI - CPF: 261.571.188-14 (ADVOGADO), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (REPRESENTANTE), PEDRO BOHRER AMARAL - CPF: 001.422.140-35 (ADVOGADO), BRUNO FERREIRA DA SILVA - CPF: 469.688.518-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – BLOQUEIO DO AUTOR EM PLATAFORMA DE JOGO ONLINE (“FREE FIRE”) – VIOLAÇÃO DOS TERMOS E REGRAS DA RÉ\APELADA – BLOQUEIO LÍCITO. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Age no exercício regular de seu direito a administradora de jogo virtual que suspende a conta do usuário em razão de descumprimento das regras da plataforma e violação aos termos de uso, pelo que não é cabível a reparação por danos materiais ou morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
ELENICE NASCIMENTO PEDROS
, visando reformar a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais cumulada com Obrigação de Fazer n. 1002512-87.2020.8.11.0055,

julgou improcedente
o pleito exordial, e condenou a parte autora\apelante a pagar as custas e despesas judiciais e ainda honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com base no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil, ficando esta condenação com a exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Irresignada, a parte recorrente aduz que:

- é jogadora assídua do jogo denominado
Free Fire
, desenvolvido e disponibilizado pela Corré Garena, estando entre as melhores jogadores do mundo;

- houve a suspensão indevida de sua conta no ambiente do jogo, em razão da utilização indevida de
softwares/app/apk
não oficiais e que, em razão do ocorrido, tentou solução administrativa com a Corré Garena, proprietária e responsável pela aplicação objeto da demanda, sem sucesso, sendo necessário o ajuizamento da demanda em epígrafe.

Desse modo, requer o provimento do presente apelo e a consequente reforma da sentença, para:

a-)
seja reconhecida a legitimidade passiva da Google;

b-)
condenar a apelada Garena para que, em até 24 horas, reative a sua conta id. 990729894 no ambiente de jogo do
Free Fire
nas mesmas condições em que se encontrava à data de sua suspensão;

c-)
subsidiariamente, condenar solidariamente as apeladas a apresentarem o saldo de Diamantes de sua conta no momento da suspensão da conta id. 990729894 no ambiente de jogo e reembolsarem o seu saldo de Diamantes na data e horário da suspensão da sua conta, na proporção de R$0,0449 por Diamante;

d-)
condenar solidariamente as apeladas ao pagamento de 2 indenização por danos morais no valor de R$6.000,00 em decorrência da suspensão sumária e indevida da sua conta no ambiente de jogo
Free Fire
, do bloqueio do seu
smartphone
para acessar o ambiente de jogo em outras contas ativas sem previsão de tal penalidade nos Termos de Serviço e da inclusão do nome em lista desabonadora também sem previsão para tal penalidade nos Termos de Serviço, devidamente acrescidos de correção monetária, a partir da data da prolação da sentença e juros legais a partir da data de citação das apeladas nesta ação judicial;

e-)
redistribuir o ônus sucumbencial.

Contrarrazões nos id’s. 142115278 e 142115279.

É a síntese do necessário.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a sentença se mostra incensurável.

Tratou-se, na origem, de Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais Cumulada com Obrigação de Fazer promovida pela parte autora, ora apelante, em razão de suspensão de sua conta no jogo online “Free Fire”, administrado pela ré GARENA AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA , ora Apelada.

Em breve síntese, sustentou a apelante que é jogadora de
Free Fire
há cerca de um ano, dedicando em média 10 (dez) horas diárias ao Jogo, com classificação em partidas ranqueadas (“patente Mestre”), tendo realizado compras no ambiente de Jogo totalizando R$2.188,23 (dois mil, cento e oitenta e oito reais e vinte e três centavos).

Em 22 de julho de 2020, afirmou ter sido impedida de conectar-se ao jogo, estando a conta id.990729894, nome de usuário
“ EE ”
, suspensa permanentemente. Recebeu a mensagem que seu smartphone estaria bloqueado por “uso de
softwares/app/apk
” não oficiais, sem qualquer tipo de aviso prévio.

aduziu que entrou em contato com a apelada para requerer a reativação da conta, não obtendo sucesso.

Diante disso, propôs a presente demanda.

Pois bem.

De início, cabe ratificar a ilegitimidade passiva da empresa Google Brasil Internet Ltda, uma vez que esta não possui qualquer ingerência ou poder para desbloquear a conta da parte autora\apelante.

Isso porque, embora a Google tenha sido intermediadora do negócio jurídico firmado entre as partes, uma vez que o jogo “Free Fire”, disponibilizado pera requerida Garena, foi adquirido pela
marketplace Google Play
, não é possível lhe imputar qualquer das condutas apontadas como ilegais pela parte apelante, eis que nos limites técnicos de seu serviço, não possui qualquer ingerência sobre o jogo, suas diretrizes e a conta que a autora possuía.

Nesse sentido, a jurisprudência já decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - SUSPENSÃO DE ACESSO A APLICATIVO DE JOGOS - FREE FIRE - ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS AUSENTES. -
O Google, que se limita a disponibilizar em seu Market place, aplicativo de jogo, do qual a parte foi banida não tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, quando na inicial não é narrada qualquer conduta relativa ao objeto do processo.
- O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade e do direito bem como da comprovação do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda, do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo pode causar. - Não restando demonstrada a probabilidade do direito invocado pela parte, incabível o restabelecimento de acesso ao jogo do qual foi banida, diante da necessidade de instrução do feito para apuração dos fatos alegados”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.499560-9/001, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/02/2021, publicação da súmula em 08/02/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRÉ GOOGLE BRASIL. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. PLATAFORMA DIGITAL DE DISPONIBILIZAÇÃO DE JOGOS E APLICATIVOS. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO OU INGERÊNCIA NAS REGRAS DO JOGO DISPONIBILIZADO OU NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. JOGO “FREE FIRE”. BANIMENTO. ART. 19 DA LEI N. 12.965/2014. MARCO CIVIL DA INTERNET. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DOS PROVEDORES DE APLICAÇÃO. CATEGORIA NA QUAL SE ENCAIXA A CORRÉ GOOGLE BRASIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A figura da intermediadora no âmbito de plataformas digitais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, encaixa-se na categoria de um “provedor de aplicação”, devendo, assim, ser responsabilizada nos termos e limites da Lei n. 12.965/2014, conhecida como Marco Civil da Internet. 2. Muito embora a agravada Google tenha sido intermediadora do negócio entabulado entre o agravante e a empresa Garena Brasil, ao disponibilizar o aplicativo em sua plataforma, aquela não possui qualquer ingerência sobre as questões contratuais firmadas entre as partes, mormente sobre o banimento do agravante ou da restituição de sua conta ao jogo FreeFire, os quais dizem respeito às regras do jogo em si.
3. Nos termos da legislação aplicável ao caso em tela, a qual limita a responsabilidade dos provedores de aplicação ao âmbito e aos limites técnicos de seu serviço, não há como deixar de reconhecer a ilegitimidade passiva da agravada Google, na medida em que esta não poderia ter evitado as penalidades impostas ao agravante pela desenvolvedora do produto (jogo FreeFire). 4. Diante da manutenção da decisão agravada, é de se majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados na origem em favor dos patronos das rés excluídas do polo passivo da lide de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil”. (TJPR - 8ª C.Cível - 0000298-05.2022.8.16.0000 - Pinhais - Rel.: Desembargador Helio Henrique Lopes Fernandes Lima - J. 09.05.2022).

Quanto ao mérito, propriamente dito, observo que restou incontroverso que a punição de suspensão de contas que se utilizem de
hacks
está prevista nos termos de uso e nas regras da plataforma de jogo online, às quais a autora anuiu.

O sistema de distribuição do ônus da prova atribui ao requerente o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito e ao requerido a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor.

Nessa perspectiva, entendo que a parte ré desincumbiu de seu ônus probatório. Assim como o magistrado de primeiro grau, entendo que os documentos apresentados com a contestação (id. 142115215 e 142115214) são suficientes para comprovar que a apelante infringiu as regras do jogo em discussão, utilizando de meios impróprios para conseguir vantagens indevidas dentro do jogo e descumprindo, assim, as diretrizes da plataforma.

Referidos documentos corroboram a tese defendida pela requerida na contestação, de que seu sistema automático de detecção de “hack” identificou o uso pela a apelante de tal ferramenta, proibida pela administradora do jogo por conferir vantagem indevida à jogadora. Da mesma forma, os documentos indicam que outros usuários denunciaram o requerente pela mesma prática indevida detectada pelo sistema.

Diante disso, descumpridas as regras do jogo virtual, de fato a requerida agiu no exercício regular de seu direito ao suspender a conta do requerente.

Neste aspecto, deve ser destacado que os jogos
online
baixados via aparelho celular exigem que se concorde com os termos de uso antes de iniciar, fato esse notório e que deve ser considerado (art. 374, I, e 375 do CPC).

Conforme consta da Contestação, a empresa ré Garena informou que a conta id.990729894, nome de usuário “E E”, de titularidade da parte autora\apelante, foi detectada no sistema automático de detecção de “hack” por dezessete vezes no período avaliado para a suspensão da conta e também teve a denúncia de mais de cem jogadores, no mesmo período de detecção em que o sistema de segurança contra “hack” da requerida detectou o uso do programa indevido na conta utilizada pela parte autora.

Sendo assim, o bloqueio da conta do autor teve três fundamentos: I-) denúncias de jogadores; II-) procedimento interno de apuração que identificou o hack e foi comprovado por telas sistêmicas; e III-) imagens retiradas das próprias partidas da parte autora.

Como bem apontou o Juízo singular:

a parte autora sempre esteve ciente da possibilidade da suspensão de sua conta, caso infringisse as regras do jogo, de modo que a requerida Garena apenas agiu em seu exercício regular de direito, realizando o controle da ação dos jogadores, punindo e excluindo aqueles que não se ajustam às regras estabelecidas, nos termos da cláusula 5.3 do termo de uso, vejamos:

5.3 Você concorda que a Garena poderá, por qualquer motivo, a seu exclusivo critério e sem aviso prévio nem responsabilidade perante você ou qualquer terceiro, encerrar imediatamente sua Conta e seu ID de Usuário, bem como remover ou descartar do Site qualquer Conteúdo associado com sua Conta e seu ID de Usuário. Os motivos para tal encerramento podem incluir, sem limitação, (a) períodos prolongados de inatividade, (b) violação da letra ou do espírito destes Termos de Serviço, (c) comportamento fraudulento, de assédio, difamatório, ameaçador ou abusivo ou (d) comportamento que seja prejudicial aos outros usuários, a terceiros ou aos interesses comerciais da Garena. O uso de uma Conta para fins ilegais, fraudulentos, de assédio, difamatórios, ameaçadores ou abusivos pode ser denunciado às autoridades legais sem aviso prévio a você. Se você protocolar uma reivindicação (sob qualquer causa de ação) contra a Garena ou que de alguma forma a envolva, a Garena poderá encerrar sua Conta”.

Sendo assim, ausente ato ilícito praticado pela empresa ré, de rigor o indeferimento do pedido de danos morais.

Destarte, ainda é possível que a apelante crie outra conta no mesmo aparelho e continuar a jogar normalmente, desde que respeitadas as condições previstas nos termos de uso do jogo.

Assim sendo, a sentença deve ser mantida por seus próprios e bem lançados fundamentos.

Dispositivo
.

Diante do exposto, conheço em parte do recurso e, nesta
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para a quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022